Tribunal: TJPA
Processo: 0002165-11.2019.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002165-11.2019.8.14.0124

APELANTE: JESIONEI ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE POLICIAL MILITAR. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que lhe impôs pena de 2 anos e 3 meses de reclusão e 11 dias-multa. Sustenta a insuficiência de provas para a condenação, em razão de alegadas inconsistências nos depoimentos judiciais acerca da dinâmica dos fatos e da apreensão da arma de fogo, postulando a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita em razão de sua hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido em Juízo é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; e (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da justiça gratuita na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada por laudo pericial que atesta a potencialidade lesiva da arma apreendida e sua aptidão para efetuar disparos.

4. A vítima apresenta relato firme, coerente e harmônico, afirmando que o recorrente portava arma de fogo, apontou-a em sua direção e realizou ameaças durante a confusão ocorrida no estabelecimento.

5. O policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência confirma que o recorrente foi indicado como autor dos fatos e que a arma de fogo foi localizada nas proximidades do acusado após a abordagem.

6. Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório mostram-se convergentes quanto aos aspectos essenciais da imputação e encontram respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos.

7. Inexistem elementos concretos que indiquem animosidade, interesse pessoal ou motivo escuso da vítima ou da testemunha policial aptos a comprometer a credibilidade de suas declarações.

8. Os depoimentos de agentes de segurança pública possuem plena aptidão probatória quando prestados em Juízo e corroborados por outros elementos de convicção, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

9. O delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 constitui crime de perigo abstrato e se consuma com o simples porte irregular de arma de fogo sem autorização legal, independentemente da ocorrência de resultado lesivo concreto.

10. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal, cabendo ao Juízo da Execução Penal examinar eventual incapacidade financeira do condenado e a suspensão da exigibilidade da obrigação.

11. A robustez do conjunto probatório afasta a incidência do princípio do
in dubio pro reo
e impõe a manutenção integral da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova pericial aliada a depoimentos judiciais convergentes e coerentes é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

2. O depoimento de policial militar prestado sob contraditório possui validade probatória quando harmônico com os demais elementos dos autos e ausentes indícios de imputação falsa.

3. O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 possui natureza de perigo abstrato e se consuma com o simples porte irregular da arma de fogo.

4. O pedido de justiça gratuita formulado em apelação não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, cabendo ao Juízo da Execução apreciar eventual suspensão de sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0803243-04.2023.8.14.0015, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.09.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0800047-56.2024.8.14.0123, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Jesionei Alves da Silva, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

Narra a denúncia que, no dia 06/07/2019, por volta de 01h50min, o recorrente teria sido apontado como participante de uma briga generalizada ocorrida em um estabelecimento denominado Bar Fundo de Quintal, ocasião em que policiais militares teriam sido acionados em razão da informação de que um dos envolvidos estaria portando arma de fogo (ID 21282597 - p. 2/3).

Segundo a peça acusatória, ao ingressarem no local, os agentes de segurança pública teriam localizado uma arma artesanal calibre 22, sendo o apelante indicado por seguranças do estabelecimento como a pessoa que portava o armamento. Acrescenta que ele teria apontado a referida arma para o segurança Jailsom Pereira Lima, proferindo ameaça de morte caso este se movimentasse.

À vista dos fatos narrados, o Ministério Público postulou a condenação do recorrente pela suposta prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e ameaça.

Em audiência de instrução e julgamento, realizada em 26/09/2023, foi reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito previsto no art. 147 do CP, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente (ID 21282650). Sobreveio, posteriormente, sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto (ID 21282678).

Em razões recursais, argumenta o apelante que a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo não estaria amparada em provas suficientes de autoria e materialidade, suscitando que os depoimentos colhidos em Juízo apresentariam inconsistências quanto à dinâmica dos fatos e à apreensão da arma, circunstâncias que, em seu entendimento, justificariam a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição. Aduz, também, ser hipossuficiente economicamente, razão pela qual faria
jus
à isenção das custas e despesas processuais (ID 23521695).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 23521702).

O Ministério Público, nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Dra.

Joana Chagas Coutinho, apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 24188551).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Do pedido de isenção de custas e despesas processuais.

O recorrente postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais, destacando encontrar-se assistido pela Defensoria Pública.

É cediço que a condenação ao pagamento das custas decorre de imposição legal, constituindo efeito natural da sentença penal condenatória, conforme preceitua o art. 804 do Código de Processo Penal, que segue transcrito: “A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

A aferição da efetiva incapacidade financeira do condenado e eventual suspensão da exigibilidade devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal, órgão competente para analisar a situação econômica do sentenciado, no momento oportuno.

Sobre o tema, transcrevo recentes julgados:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. PENA DE MULTA E JUSTIÇA GRATUITA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL E REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por dois réus condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11 .343/06, em decorrência de prisão em flagrante em residência onde foram apreendidas porções de entorpecentes, balanças de precisão, celulares, anotações contábeis do tráfico e valor em espécie. Pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a restituição dos valores apreendidos, a isenção da pena de multa e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há cinco questões em discussão: [...] (v) determinar se são cabíveis a isenção da pena de multa e o deferimento da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

09. A concessão da justiça gratuita é indevida na fase recursal, pois a análise sobre eventual impossibilidade de pagamento das custas processuais também deve ser submetida ao juízo das execuções, conforme art. 804 do CPP e art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

[...]

07. “O pedido de justiça gratuita formulado em apelação não afasta a obrigação legal de pagamento das custas processuais, cabendo ao juízo da execução analisar eventual suspensão de exigibilidade”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08032430420238140015 30040156, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal) (grifos)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa da culpabilidade foi concretamente fundamentada e proporcional, legitimando o aumento da pena-base; (ii) analisar se a incidência da confissão espontânea autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal; e (iii)
definir se a condenação ao pagamento das custas processuais é válida diante da hipossuficiência do réu assistido pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

5. A condenação ao pagamento das custas processuais é válida, ainda que o réu seja beneficiário da Defensoria Pública, nos termos do art. 804 do CPP. Nesses casos, é cabível apenas a suspensão da exigibilidade por até cinco anos, conforme previsão do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

[...]

3. A condenação ao pagamento das custas processuais é devida mesmo ao réu assistido pela Defensoria Pública, cabendo apenas a suspensão de sua exigibilidade por até cinco anos.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800047-56.2024.8.14.0123 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-02-03). (grifos)

Nestes termos, não há providência a ser adotada nesta fase recursal.

3. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

A defesa alega a insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório, afirmando existirem inconsistências nos relatos produzidos em Juízo acerca da dinâmica dos fatos e das circunstâncias da apreensão da arma de fogo.

A tese absolutória, contudo, não encontra respaldo nos elementos amealhados aos autos.

Imperioso registrar que a materialidade delitiva se encontra devidamente demonstrada pelo Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade da arma apreendida (ID 21282667), o qual atestou tratar-se de arma de fogo apta à realização de disparos, bem como pelos demais elementos probatórios regularmente produzidos durante a instrução processual.

No tocante à autoria, anoto que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revelou-se seguro, harmônico e convergente no sentido de atribuir ao recorrente a prática delitiva.

Com efeito, a vítima Jailson Pereira Lima, segurança do estabelecimento onde ocorreram os fatos, prestou relato firme e coerente em Juízo, afirmando:

"QUE estava trabalhando de segurança no local dos fatos; QUE uma mulher entrou no banheiro e iniciou uma confusão, tendo o depoente pedido para parar e o acusado sacou a arma que estava embaixo da camisa e apontou para o depoente; QUE na época dos fatos, não eram realizadas revistas pessoais; QUE também foi ameaçado pelo acusado; QUE após o ocorrido, o acusado tentou furar o depoente, utilizando-se de uma faca." (ID 21282678 - p. 2/3)

A narrativa da vítima foi corroborada pela testemunha Reinaldo Leite Vitória, policial militar que atendeu à ocorrência, o qual declarou:

"QUE estava em ronda, ocasião em que foi acionado pelo proprietário do estabelecimento comercial, dando conta da ocorrência de uma briga generalizada no fundo do bar; QUE se deslocou até o local dos fatos, momento em que o segurança do bar apontou o acusado como sendo o causador da situação/briga; QUE realizou a abordagem do acusado, destacando que o mesmo jogou a arma pertinho da parede; QUE a arma foi encontrada próximo ao acusado; QUE a arma era uma calibre 22, com munições; QUE o segurança disse ao depoente que era a mesma arma que o acusado disse ter apontado para aquele." (ID 21282678 - p. 3)

E de se notar que os relatos acima não apenas são compatíveis entre si, como também guardam perfeita correspondência com os demais elementos informativos contidos no caderno processual, formando um conjunto probatório coeso e apto a embasar a condenação.

Não procede a alegação defensiva de que existiriam contradições relevantes capazes de comprometer a credibilidade da prova produzida. Ao revés, o que se extrai dos autos é a existência de uniformidade quanto aos aspectos centrais da acusação, notadamente no que concerne ao porte da arma de fogo pelo recorrente e à sua imediata vinculação ao armamento apreendido pelos policiais militares que atenderam à ocorrência.

Cumpre destacar, que inexiste qualquer elemento concreto capaz de indicar animosidade prévia, interesse pessoal ou motivo escuso por parte da vítima ou da testemunha policial que pudesse justificar eventual imputação falsa ao acusado.

Quanto ao depoimento dos agentes de segurança pública, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tais declarações possuem plena aptidão probatória quando prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e corroboradas por outros elementos de convicção.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e cognição célere, não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a sentença condenatória está embasada em prova judicialmente colhida.

2. Por outro lado, a sentença penal condenatória não se valeu de chamada fundamentação
per relationem
(utilização de todo o conteúdo de manifestação anterior de autoridade - Delegado de Polícia ou membro do Ministério Público - para fundamentar o decisum), o que afasta, de pronto, o apontado constrangimento ilegal.

3. Ademais, Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes. (AgRg no HC n. 737 .535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 911442 RO 2024/0161691-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024) (grifos)

Nessa linha de intelecção, a palavra do policial responsável pelo atendimento da ocorrência assume especial relevância quando coerente, firme e harmônica com o restante do acervo probatório, não havendo qualquer presunção de suspeição decorrente da condição funcional da testemunha.

De mais a mais, o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 possui natureza de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte irregular da arma de fogo, independentemente da ocorrência de resultado lesivo concreto. Assim, demonstrado que o recorrente trazia consigo arma de fogo desacompanhada da necessária autorização legal, encontra-se plenamente configurada a tipicidade da conduta.

Diante desse contexto, verifico que a condenação não se amparou em elementos isolados ou meramente indiciários, mas em um conjunto probatório robusto, constituído por prova pericial e depoimentos judiciais convergentes, produzidos sob observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade delitivas, revela-se inviável a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção integral da sentença condenatória.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026